Tribunal: CARF
Processo: 12571.000057/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000057/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.515 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
PISA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA (ANTIGA NORSKE SKOG)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
Preterição do Direito de Defesa. Nulidade do Acórdão da DRJ.
Não tendo a DRJ apreciado elementos probatórios anexados aos autos pelo
contribuinte antes da sessão de julgamento, e sendo tais elementos aptos a
demonstrar o direito creditório pleiteado, o processo deverá retornar à unidade
julgadora para que nova decisão seja prolatada, sob pena de supressão de
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em declarar, de ofício,
a nulidade da decisão da DRJ, vencido o Conselheiro Ronaldo Souza Dias (Relator), que votou
pela conversão do julgamento em diligência. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Larissa Nunes Girard (suplente
convocada), Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo
Mendes Neto, Ronaldo Souza Dias e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente). Ausente,
momentaneamente, o conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, substituído pela
conselheira Larissa Nunes Girard.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000057/2011-84
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000057/2011-84

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 479 e ss) interposto contra o Acórdão no 12-
106.529 - 17a Turma da DRJ/RJO, de 27/03/19 (fls. 455 e ss).
I – Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até aquele
ponto, por esta razão, aqui é transcrito seu essencial:
Tratam os autos de Pedido de Ressarcimento eletrônico - PER - de créditos de Cofins
não-cumulativo - Mercado Interno Não Tributado, cumulado com Declarações de
Compensação - DCOMP, referentes ao 1o trimestre de 2005.
Por meio de despacho decisório no 35/2011, proferido em 05/07/2011, a DRF/Ponta
Grossa deferiu parcialmente o pedido, reconhecendo o direito creditório no valor de R$
1.233.024,03 (um milhão, duzentos e trinta e três mil. vinte e quatro reais e três
centavos) sem atualização monetária, conforme o disposto no § 5o do art. 72 da IN RFB
n° 900/08 e homologou as compensações até o montante do crédito reconhecido.
Do parecer que amparou o referido despacho decisório cabe transcrever o seguinte
trecho:
1 Da análise do direito creditório No intuito de iniciar a ação fiscal efetuou-se
o Termo de Intimação Fiscal n° 600/2010, cientificado em 05/11/2010,
solicitando-se a relação de notas fiscais de entrada e saída, livros de apuração
do IPI, a descrição do processo produtivo e outros documentos. Alegando
dificuldades para apresentar os itens solicitados, o interessado requereu
dilação de prazo por 30 dias, solicitação esta acatada e cientificada através do
Comunicado n° 12/2010.
Findo o prazo estabelecido, foram apresentados somente parte dos itens
solicitados. O interessado novamente requereu dilação de prazo para a
apresentação dos arquivos prevista no art. 11 da Lei n° 8.218/1991 e
regulamentada pela Instrução Normativa SRF n° 86/2001 e pelo Ato
Declaratorio Executivo Cofis n° 15, de 23 de Outubro de 2001. Justificou que o
sistema utilizado à época não estava adaptado ao formato descrito, embora a
obrigatoriedade conforme o art. 1o do ADE Cofis n° 15/2001, estava prevista
desde 1o de janeiro de 2002:
Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 1o da Instrução Normativa SRF no 86, de
2001, quando intimadas por Auditor-Fiscal da Receita Federal (AFRF), deverão
apresentar, a partir de 1o de janeiro de 2002, os arquivos digitais e sistemas contendo
informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou financeiras,
observadas as orientações contidas no Anexo único (grifos)
Sem que os referidos arquivos tenham sido apresentados, mesmo após a prorrogação,
em 10 de março de 2011 foi proferido a Intimação fiscal n° 133/2011, re-intimando o
contribuinte a apresentar os arquivos digitais supra, não tendo sido apresentados até a
lavratura do presente despacho decisório. Há que se ressaltar que o prazo legal para a
apresentação é de vinte dias, conforme previsto no Art. 2o da IN n° 86/2001:
Art. 2o As pessoas jurídicas especificadas no art. 1o, quando intimadas pelos Auditores-
Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os arquivos digitais e
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000057/2011-84

sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras.
No entanto, desde a ciência da Intimação Fiscal n° 600/2010, já haviam passados 150
(cento e cinquenta) dias.
Diante da proximidade da homologação tácita de uma das DCOMPs a análise
prosseguiu ainda que sem os arquivos mencionados.
Conforme os memoriais de cálculo apresentados, os créditos foram vinculados a contas
contábeis, com exceção dos insumos importados, quais sejam:
• Produtos Químicos -1133032/421106 • Embalagens - 1133033/421108 • Cavacos para
Processo - 1133012 • Cavacos para Energia – 1133022 • Madeira para Processo -
1133011/1133013 • Peças de Desgastes -113404/421107 • Combustíveis e Lubrificantes
- 113401/421401 • Lenha para Caldeira - 1133021 • Energia Elétrica - Provisão -
211002 • Diferença Provisão Energia 12/2004 - 211002 • Beneficiamento resmas -
423301 • Comercialização de Papel - 426102/103/104/105/106 e 108 • Sobressalente
Importado - Planilha • Celulose Importada - Planilha • Serviços no Páteo do Madeira -
423105
Tendo em vista a necessidade de segregação das aquisições consideradas para fins de
aproveitamento do crédito em cada uma das contas contábeis acima relacionadas e o
grande volume de notas fiscais, tornou-se imprescindível a utilização dos arquivos
digitais conforme o ADE n°15/2001. A simples verificação da relação de notas,
conforme apresentado pelo contribuinte, mostrou-se insuficiente devido a falta de
vinculação destas com a conta contábil relacionada no memorial de cálculo. O livro
razão foi apresentado somente em papel, tendo em vista a negativa do contribuinte de
possuir a versão em meio digital e, novamente devido ao grande volume de entradas,
qualquer tentativa de totalizar e identificar quais aquisições foram consideradas na base
de cálculo do crédito de COFINS tornou-se inviável.
As únicas rubricas em que foi possível uma análise, a partir da documentação até então
apresentada, foram a energia elétrica aproveitada no mês, onde foram apresentadas as
faturas, assim como as aquisições de insumos importados, cujas declarações de
importação foram relacionadas no memorial de cálculo e foi possível constatar o efetivo
recolhimento da COFINS - Importação.
1.1 Aquisição de bens importados Em relação aos créditos desta rubrica, foram
verificados os itens importados considerados pelo contribuinte, onde constatou-se que
se tratavam de celulose, assim como peças de reposição das máquinas da linha de
produção. Conforme esclarece a Solução de Consulta n° 447/DISIT da 9a região fiscal,
em relação às peças de reposição das máquinas utilizadas na fabricação de bens, os
mesmos podem ser aproveitados devido a possibilidade de enquadramento no conceito
de insumo, tendo a vista a atuação direta destes equipamentos sobre o item produzido.
Para verificar o efetivo recolhimento do PIS/PASEP - importação, efetuou-se a consulta
na base de dados desta Secretaria, o qual foram confirmados, conforme extrato às fls.
320 a 322.
1.2 Energia Elétrica Para fins de verificação do crédito da energia elétrica consumida
nos estabelecimentos da pessoa jurídica foram solicitadas todas as notas fiscais - fatura
relacionadas ao período sob análise. A legislação em tela restringe o custo da energia
elétrica consumida no estabelecimento do contribuinte, não sendo possível a
apropriação de outros valores informados na nota fiscal como multa, juros e outras
despesas não relacionadas ao consumo efetivo de energia elétrica pelo estabelecimento.
Da análise das faturas verificou-se a correta exclusão destes custos, conforme cópias das
faturas de energia às fls. 62 a 71, 79 a 87 e 95 a 103.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000057/2011-84

1.3 Das saídas Não -Tributadas No intuito de verificar o disposto no Art. 28 da Lei n°
10.865/2004, verificou-se, por amostragem, os dados informados em DIF - Papel Imune
e relação de notas fiscais de saída fornecidas pelo contribuinte, onde constatou-se a
correta segregação conforme a destinação do papel produzido.
2 Conclusão Efetuado-se os devidos ajustes na base de cálculo do crédito,
considerando-se os créditos que puderam ser identificados, chegou-se ao valor apurado
pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB, conforme tabela resumo
abaixo:
(...)
Assim sendo, propõe-se o reconhecimento parcial do direito creditório do interessado, a
título de mercado interno não-tributado, no montante de R$ 1.233.024,04, conforme
resumo abaixo:
(...)
Inconformado com o teor do despacho decisório, o interessado apresentou manifestação
de inconformidade, alegando o seguinte:
- É pessoa jurídica de direito privado integrante do grupo econômico NORSKE SKOG
PISA, cujo objeto social tem a produção, comercialização, importação e exportação de
papel, especialmente papel para a impressão de livros, jornais e periódicos.
- Efetua somente a produção de papel jornal, NCM n° 4801.00.10, destinando este papel
à impressão de jornais e periódicos. Assim, na forma do artigo 28 da Lei n°
10.865/2004, a venda, no mercado interno, deste produto tem a alíquota da Cofins
reduzida a zero.
- Por não haver a tributação pela Cofins quando da saída deste produto, acumula os
créditos decorrentes da entrada de insumos do mercado interno, energia elétrica e
importação de insumos, de modo que a sua utilização destes créditos, por meio da
compensação, ensejou o PER/DCOMP de Cofins, referente ao primeiro trimestre de
2005, objeto do Despacho Decisório impugnado.
- Os créditos objetos deste PER/DCOMP derivam da utilização de bens e serviços como
insumo na prestação de seus serviços e na produção de bens e produtos destinados à
venda, energia elétrica consumida e importação de insumos.
- Diante da apresentação do PER/DCOMP, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Ponta Grossa solicitou, por intermédio do Termo de Intimação Fiscal n° 600/2010, cuja
ciência se deu em 05 de novembro de 2010, a entrega da relação de notas fiscais de
entrada e saída, livros de apuração do IPI, descrição do processo produtivo e outros
documentos, a fim de verificar o declarado pela Impugnante.
- Foi apresentada apenas parte dos documentos solicitados, vez que a entrega dos
arquivos digitais, solicitados em especial no Termo de Intimação Fiscal no 133/2011,
não foi possível diante da inexistência de arquivo adaptado aos moldes da Instrução
Normativa no 86/2001. Assim sendo, a análise dos créditos declarados e compensados
restringiu-se, segundo informação presente no Despacho Decisório, aos documentos
apresentados.
- Conforme consta no Despacho Decisório, o PER/DCOMP foi parcialmente deferido
devido ao fato de que era necessária a segregação das aquisições consideradas para o
aproveitamento do crédito em cada conta contábil. Supostamente, essa segregação seria
imprescindível para o reconhecimento dos créditos e exigiria os arquivos digitais
solicitados.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000057/2011-84

- Assim, a fiscalização reconheceu apenas os créditos de Cofins referentes à aquisição
de insumos importados - cujas declarações de importação estão relacionadas no
memorial de cálculo, possibilitando a constatação do efetivo recolhimento da Cofins
Importação - e energia elétrica, com aproveitamento constatado pelas faturas
apresentadas.
- Porém, o fato é que os demais créditos existem e podiam ser aproveitados por ocasião
da transmissão das DCOMPs.
- Os arquivos em meio magnético solicitados por ocasião do Termo de Intimação Fiscal
n° 133/2011 consistem, basicamente, em obrigação acessória instituída pela Instrução
Normativa SRF n° 86/2001.
- As obrigações acessórias tributárias caracterizam-se por obrigações de fazer, em que o
contribuinte envia, periodicamente, informações relativas às operações que refletem na
apuração de seus tributos, visando a suprir a ausência de informações da administração
tributária.
- No que tange ao PIS/Pasep e à COFINS, são necessárias a entrega da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e o Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON), onde constam as informações referentes à incidência
destes tributos, forma de apuração, creditamento, recolhimento, dentre outras.
- Por meio da DCTF são informados os valores dos débitos já liquidados, créditos já
apurados e retenções, com a correspondente forma de quitação. Diante da sua finalidade
de confissão de dívida, a DCTF propicia, caso sejam constatadas inconsistências ou
omissões, a inscrição do débito em Dívida Ativa da União, na forma do artigo 5o, § 1o e
2o, do Decreto-lei n° 2.124/84.
- Já o DACON tem caráter meramente informativo, contendo a demonstração dos
valores apurados quanto às contribuições, composição das bases dc cálculo,
creditamento e retenções na fonte. O DACON aplica-se tanto para o regime cumulativo
quanto para o não cumulativo, sendo que para este haverá uma descrição sintética
acerca dos créditos existentes.
- Por meio dessas declarações o contribuinte informa os dados referentes às operações
que desencadeiam a incidência dos tributos, seus correspondentes débitos e créditos,
permitindo à administração tributária a averiguação da procedência destes valores. Ao
lado das demais obrigações acessórias que as empresas devem apresentar é possível a
confrontação dos dados informados, verificando a existência de inconsistências ou
omissões.
- Logo, os dados informados por um contribuinte, referente ao creditamento de
PIS/Cofins podem ser confrontados com outras declarações fornecidas por ele, ou
mesmo com as declarações enviadas pelos demais contribuintes da cadeia produtiva,
aferindo o efetivo recolhimento dos tributos que geraram o direito ao crédito.
- Impende ressaltar que as pessoas jurídicas obrigadas ao DACON devem manter em
seus registros o controle de todas as operações contidas nesta declaração, permitindo a
segregação de receitas, com a consequente apuração dos créditos.
- A Impugnante mantém o controle das operações informadas no DACON e na DCTF,
com os documentos que fundamentam os valores e a natureza das operações que
desencadearam os créditos de Cofins. Contudo, esse controle não está adaptado à
Instrução Normativa SRF no 86/2001, que dispõe acerca dos arquivos digitais.
- Essa Instrução Normativa determina às empresas a utilização de "sistemas de
processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades de natureza
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000057/2011-84

econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza
contábil ou fiscal" (artigo 1o, IN 86/2001).
- Ocorre que o procedimento descrito no Ato Declaratório COFIS n° 15/2001, referente
às normas a serem seguidas para elaboração deste processamento eletrônico de dados,
acarretou inúmeras dificuldades às empresas em se adequar, optando algumas pela
manutenção dos arquivos na forma física, de modo que esta obrigação acessória tornou-
se ineficaz na prática.
- Tanto é que atualmente está sendo implantada a Escrituração Fiscal Digital para o PIS
e Cofins, instituída pela Instrução Normativa RFB no 1.052/2010, nos mesmos moldes
do que já existe com relação ao ICMS e IPI, objetivando, assim, modernizar o
acompanhamento fiscal e uniformizar o processo de escrituração.
- Em momento algum a Fiscalização nega o direito às compensações, pelo contrário,
alegando, apenas e tão somente que "Tendo-se em vista a necessidade de segregação
das aquisições consideradas para fins aproveitamento do crédito em cada uma das
contas contábeis acima relacionadas e o grande volume de notas fiscais, tornou-se
imprescindível a utilização dos arquivos digitais, conforme a ADE n. 15/2001. A
simples verificação da relação de notas, conforme apresentado pelo contribuinte,
mostrou-se insuficiente, devido a falta de vinculação destas com a conta contábil
relacionada no memorial de cálculo. O livro razão foi apresentado somente em papel,
tendo em vista a negativa do contribuinte de possuir a versão em meio digital e,
novamente, devido ao grande volume de entradas, qualquer tentativa de totalizar e
identificar quais aquisições foram consideradas na base de cálculo do crédito de Cofins
tornou-se inviável". - Por mais que haja dificuldade ou grande volume de documento,
não se pode negar o direito ao crédito pela não apresentação de documentos eletrônicos
paremetrizadores das informações!
- Apesar das dificuldades enfrentadas pela Impugnante em adequar seus registros,
referentes ao primeiro trimestre de 2005, às normas da IN 86/2001, motivo pelo qual
não foram entregues quando requeridos pela autoridade fiscal, a Impugnante informa
que continua atuando firmemente no sentido de elaborar os arquivos eletrônicos
exigidos, a fim de atender as exigências fiscais o que poderá superar a discussão travada
nos presentes autos.
- Sem prejuízo de tais diligências, a Impugnante apresenta, desde logo, a declaração do
Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e
Serviços - SINTEGRA, declaração eletrônica prestada na esfera Estadual.
- Os arquivos digitais federais solicitados para análise das aquisições pela Impugnante
que geraram o direito ao crédito de PIS/Cofins não puderam ser finalizadas ainda
devido ao grande volume de notas fiscais, o que demanda grande esforço. Entretanto, o
SINTEGRA contém a relação das operações de compra e venda de mercadorias no
mercado interno pela Impugnante, seus respectivos valores, dentre outras informações, e
que demonstram de forma cabal que os créditos apurados são legítimos, tendo sido
utilizados regularmente.
- Reitere-se, à exaustão, que as provas da existência dos créditos já foram apresentadas,
havendo apenas a deficiência na parametrização eletrônica dos documentos, obrigação
acessória que, por si só, não pode justificar a não-homologação das compensações. E
nesse particular o SINTEGRA pode ser utilizado para a mesma finalidade, sendo
apresentado em mídia digital anexa (CD).
- Supre-se, assim, a ausência de arquivos em meio magnético, viabilizando a aferição,
pela autoridade fiscalizadora, dos créditos de PIS/Cofins existentes referente ao
primeiro trimestre de 2005.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000057/2011-84

- Apurou no primeiro trimestre do ano de 2005 créditos referentes à entrada de insumos
do mercado interno, importação de insumos e energia elétrica, que foram destinados à
impressão de jornais, tributados com alíquota zero incidente sobre a receita bruta na
venda no mercado interno, por força do artigo 28 da Lei no 10.865/2004. Pela
sistemática da não-cumultavidade tem direito de apropriar créditos de PIS e Cofins em
decorrência das Leis 10.637/02 e 10.833/03, respectivamente.
- No caso concreto, os créditos referentes a insumos adquiridos no mercado interno não
foram aceitos, pelo fato de que supostamente seria necessária sua segmentação em cada
uma das contas contábeis utilizadas pela Impugnante. E isso somente poderia ser
verificado com base nos arquivos eletrônicos referidos.
- Os créditos existem independentemente dos arquivos eletrônicos que ainda não foram
apresentados, pois surgem da simples aquisição de insumos, e não pela apresentação dos
arquivos eletrônicos exigidos em concreto.
- Logo, os documentos hábeis a permitir a verificação dos créditos existentes de
PIS/Cofins, que foram compensados, já foram apresentados, de modo que a exigência
documentos diversos para homologação da compensação acaba por restringir o direito à
utilização dos créditos que detém.
- Os documentos que dão direito aos créditos são as próprias Notas Fiscais de aquisição
de insumos e serviços, apresentadas por meio de mídias digitais (CD) por ocasião da
fiscalização.
- Rechaça a suposta inviabilidade de se fazer a análise dos insumos considerados nos
cálculos dos créditos, motivo que, conforme transcrito acima, justificaria a não
homologação, pela impossibilidade de verificar a segregação dos insumos.
- Essa atividade de fiscalização poderia ser muito bem realizada no detalhe, nota a nota,
se fosse necessária, a despeito da não apresentação dos documentos eletrônicos. Essa
omissão, que poderia ser objeto de autuação específica, como de fato o foi, não pode,
contudo, afastar o direito ao crédito propriamente dito.
- A conferência poderia ser realizada por meio de amostragem das notas fiscais
apresentadas, considerando as operações mais relevantes, mas nem essa providência
fiscalizadora simples foi adotada.
- O que se infere é que pela proximidade do prazo para a homologação tácita, a
fiscalização resolveu deixar de fiscalizar efetivamente as operações, optando por glosar
indistintamente todos os créditos apropriados, sem qualquer tipo de cautela ou
consideração dos detalhes das aquisições.
- Requer a produção de prova pericial, com o objetivo de comprovar que os créditos
apurados são legítimos, pois decorrem da aquisição de insumos que dão esse direito.
- O único quesito a ser respondido é no sentido de o Sr. Perito esclarecer e relacionar as
notas fiscais já apresentadas à fiscalização, classificando-as nas contas contábeis
consideradas relevantes pela fiscalização.
- Indica como seu Perito Assistente o Sr. Everton Ricardo Rodrigues, brasileiro,
contador, solteiro, maior, portador da CI/RG n° 9.093.502-0/SSP/PR, e inscrito no
CPF/MF sob n° 040.705.099-09, residente e domiciliado à Rua Pedro Nunes de Lara, n°
293, Jardim Ceres, Cidade de Arapoti, Estado do Paraná.
- Verifica-se de forma incontestável que os créditos surgem pela aquisição dos insumos
e serviços e não das obrigações eletrônicas acessórias exigidas nos presentes autos.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000057/2011-84

- A declaração efetivamente exigível para a compensação é a PER/DCOMP, que
instrumentaliza a efetiva declaração dos créditos e sua utilização para a quitação dos
débitos, documento transmitido de forma regular no caso cm tela.
- Além disso, as demais informações necessárias para verificação da existência dos
créditos podem ser obtidas na DCTF e no DACON apresentadas, referentes ao primeiro
trimestre de 2005. Ambas as declarações permitem a verificação das operações que
originaram os créditos, informações já enviadas no momento oportuno, sendo de
conhecimento da Receita Federal.
- Tendo havido a transmissão de PER/DCOMP dentro do prazo prescricional para
aproveitamento dos créditos e verificando-se que as demais Declarações Fiscais
relativas aos créditos (DCTFs c DACONs) foram transmitidas, os créditos foram
utilizados de forma legalmente correta. E, conforme já mencionado acima, a verificação
da legitimidade dos créditos decorre da análise das Notas fiscais de aquisição dos
insumos, e não de arquivos digitais parametrizadores das operações.
- Por respeito ao princípio da legalidade, as decisões da Fiscalização devem basear-se na
realidade dos fatos, em observância ao princípio da verdade real.
- No caso concreto, a decisão impugnada fundamentou-se em uma situação fática que
não corresponde à realidade, eis que a autoridade fiscalizadora desprezou créditos
efetivamente existentes, pelo argumento de que não foram apresentados os documentos
que o fundamentam. Estes documentos foram, sim, apresentados, pois todas as notas
fiscais que geraram os créditos foram devidamente disponibilizadas e entregues à
fiscalização.
- Evidente que os créditos existem desde a aquisição dos insumos e serviços, de maneira
que tendo sido utilizados em compensações na forma da lei, com declaração
apresentada dentro do prazo prescricional, o reconhecimento da sua utilização não pode
ser limitado pela autoridade fiscalizadora pelo descumprimento de obrigação acessória
secundária e que não é exigida juridicamente para a validade dos créditos!
- A ausência de entrega dos arquivos digitais somente poderia dar origem a autuação
pelo descumprimento de obrigações acessórias, como de fato ocorreu. Com efeito,
recebeu multa nos moldes do artigo 12 da Lei no 8.218/91, nos autos do Procedimento
Administrativo 0910400/00517/10 conforme se verifica nos documentos anexos.
- Nesse contexto, penalizar a Impugnante novamente pela falta dos arquivos digitais,
deixando de homologar os créditos sob este fundamento, é incorrer em bis in idem,
situação vedada ordenamento jurídico brasileiro.
- Tendo-se em vista que essa multa isolada foi lançada em Auto de Infração próprio, a
omissão não deve servir de fundamento para a não homologação dos créditos, ainda
mais quando a sua existência não foi sequer apreciada pela autoridade fiscalizadora, que
desconsiderou a realidade fática ante ao simples descumprimento de obrigação acessória
e secundária.
- Os documentos para a comprovação dos créditos foram apresentados, no caso, as notas
fiscais relativas às operações. Igualmente, foram apresentados documentos acessórios,
que permitem verificar que os créditos foram apropriados devidamente, tendo-se em
vista a natureza dos insumos, em especial a relação das Notas Fiscais devidamente
classificadas. Contudo, pela falta de documentos eletrônicos acessórios e secundários, a
fiscalização glosou todos os créditos pelas dificuldades na análise.
- Eventual dificuldade da fiscalização foi objeto de sanção própria, a autuação pelo
descumprimento da obrigação acessória, sendo que o mesmo fato não pode justificar a
glosa de todos os créditos, simplesmente porque não há norma que atribua como
consequência para a falta destas declarações acessórias a perda do direito aos créditos.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000057/2011-84

- Poderia ser difícil ou trabalhosa, mas a análise das notas fiscais é possível, fazendo
parte do dia a dia e das obrigações do Auditor Fiscal da Receita Federal. A conveniência
desta Fiscalização não pode servir para negar direitos líquidos e certos dos
contribuintes, com riscos aos próprios fundamentos do Estado Democrático de Direito.
- Não obstante tais alegações, a Impugnante apresenta anexa cópia em mídia digital do
SINTEGRA, que poderá facilitar a análise por parte dessa Delegacia de Julgamento das
Notas Fiscais sobre as quais os créditos foram apropriados. Do SINTEGRA podem ser
extraídas as informações atinentes à aquisição e venda de produtos no mercado interno,
permitindo a análise da compensação realizada, ao passo que as notas fiscais permitem a
verificação dos créditos quanto aos serviços utilizados para a fabricação das
mercadorias. Reitere-se que as Notas Fiscais propriamente ditas já haviam sido
apresentadas.
- Em relação aos serviços que dão direito a crédito, a Impugnante apresenta novamente
as cópias das respectivas Notas Fiscais, a fim de esgotar todas as aquisições que
geraram o direito ao creditamento de PIS/Cofins com o SINTEGRA e com estes
documentos.
- A Receita Federal do Brasil, em solução à Consulta Tributária n° 87/2011 já se deixou
clara a liberalidade com que devem ser analisados os créditos relativos ao PIS/Cofins,
conforme segue:
SERVIÇOS APLICADOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS.
DIREITO A CRÉDITO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE FATURA.
POSSIBILIDADE. Podem ser descontados créditos, no regime de apuração não
cumulativa, em relação a serviços de desenvolvimento e manutenção de
sistemas aplicados no desenvolvimento de programas por encomenda. A
comprovação dos dispêndios pode ser feita, nos casos em que a legislação não
exija a emissão de nota fiscal, por meio de fatura idônea, acompanhada pelo
contrato de serviço, em que constem a identificação da empresa, a descrição
dos bens ou serviços objeto da operação e a data e valor da operação. (Solução
de Consulta n° 87 de 10 de março de 2011)
- O princípio da motivação impõe que a Administração Tributária apresente as razões
que a levaram a tomar uma decisão. In casu, não há no Despacho Decisório qualquer
motivação no que diz respeito à qual a norma jurídica justificaria a negativa dos créditos
a partir do simples descumprimento de obrigação acessória, sem considerar a realidade
das aquisições de insumos e as Notas Fiscais apresentadas.
- Desse modo impõe-se a homologação das compensações efetuadas.
É o relatório

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
argumentando, em resumo, que:
(...)
O pedido de diligência/perícia deve ser inadmitido, uma vez que a apresentação de
provas documentais deve ser efetivada no momento da impugnação, justificando-se a
juntada em outro momento, quando cumpridas as exigências dispostas no § 4o, artigo
16, do Decreto no 70.235/1972:
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000057/2011-84

(...)
As provas acostadas nos autos reputam-se aptas a formar a convicção do julgador,
assim, diligências ou perícias apenas procrastinariam a solução do contencioso, fato
incompatível com o ideal de celeridade processual e segurança jurídica. Neste sentido,
dispõe o artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972:
(...)
No mérito, verifica-se que a lide se resume ao fato de o parecer que amparou o
despacho decisório, ter se baseado na ausência de apresentação, por parte do
contribuinte, intimado e re-intimado a fazê-lo, dos Arquivos Digitais previstos na
Instrução Normativa SRF no 86, de 2001, em conformidade com o Ato Declaratório
Executivo Cofis no 15, de 2001, para deferir apenas parcialmente o pleito do
interessado.
Sobre o tema, o art. 11 da Lei no 8.218, de 1991, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, estabelece a obrigação acessória de manutenção dos
arquivos digitais e sistemas de processamento eletrônico de dados pelo prazo
decadencial previsto na legislação tributária.
(...)
Desta forma, como os arquivos digitais estão previstos em lei, assim como quaisquer
outros documentos fiscais da empresa, a análise e reconhecimento do direito creditório
poderão ser condicionados à apresentação do arquivo digital, conforme mandamento da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente à época do
proferimento do despacho decisório, em seu art. 65:
(...)
Foi isto o que ocorreu na análise do PER in casu, não se podendo olvidar do dever deste
órgão julgador em pautar sua análise nos estritos termos da legislação que disciplina a
matéria, conforme o art. 7o, V, da Portaria MF no 341, de 2011:
(...)
Ora, o contribuinte não atendeu aos Termos de Intimação em que o Auditor-Fiscal
requereu a transmissão dos arquivos digitais previstos na IN SRF no 86, de 2001, de
acordo com o ADE Cofis no 15, de 2001, arquivos estes que se prestariam a exames,
provas e conferências relativas ao crédito no trimestre analisado.
Deve-se reforçar que o contribuinte não negou a falta de apresentação dos arquivos
digitais, tampouco os entregou na formalização da manifestação de inconformidade,
limitando-se a defender seu direito, que entende poder ser comprovado com base no
Dacon, DCTF, Sintegra (Sistema Integrado de Informações sobre Operações
Interestaduais com Mercadorias e Serviços) e da exibição de notas fiscais de aquisição
de insumos e serviços.
Quanto aos documentos acostados aos autos, entendo não serem suficientes, como
elementos de prova para a concessão do direito em discussão, o Dacon, a DCTF, o
Sintegra e as notas fiscais de aquisição de insumos e serviços, pois não está
demonstrado que as despesas encartadas nas referidas notas correspondem a bens ou
serviços utilizados como insumo na produção dos bens destinados à venda, as rubricas
que compõem a base de cálculo dos créditos no Dacon.
Destarte, os autos demonstram que o contribuinte não apresentou os arquivos digitais e
demais elementos que permitiriam à autoridade decisória concluir pela certeza e
liquidez do suposto direito creditório, descumprindo o ônus de comprovar o fato
constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil:
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000057/2011-84

(...)
Conclui-se que, por não ter apresentado os arquivos digitais que lhe foram exigidos ou
os documentos necessários à análise do direito creditório reivindicado, o contribuinte
deve suportar a negativa manifestada no Despacho Decisório e ratificada por este voto.
(...)
III – Do Recurso Voluntário
Os principais pontos do Recurso Voluntário, que recupera alegações constantes da
Manifestação de Inconformidade e acrescenta outras, são os que seguem:

15. Não obstante, é certo que a SRF, em razão do aeu poder-dever de fiscalizar os
contribuintes, poderia reprocessar a DACON do contribuinte em caso de identificação
de alguma irregularidadc formal, tanto favoravelmente quanto contrariamente, o que
dispensaria qualquer ação prévia do contribuinte à fiscalização.
16. A postura da fiscalização revela um excesso de formalismo sem base na legislação
vigente que rege a apropriação de crédito de PIS e da COPINS. Além disso, a eventual
inobservância de obrigações acessórias não poderia ensejar a glosa de créditos e
cobrança de tributo, mas aim a aplicação das multas estabelecidas na Lei n. 10.426/02.
(...)
38. No presente caso, o julgador originário indeferiu a diligência pleiteada por entender
que não necessitava de mais provas para julgar o feito! CONTUDO, QUANDO DA
ANALISE DO MÉRITO, ADUZ QUE NÃO FORAM APRESENTADAS AS
PROVAS NECESSÁRIAS PARA PROVIMENTO DA MANIFESTAÇÃO DA
CONTRIBUINTE!
39. Ora, além existir uma completa incongruência na fundamentação da decisão
recorrida, há plena ofensa ao principio da ofetividade processual, voz que a
Administração Pública demora a analisar os pedidos realizados pela Recorrente e,
quando analisa, indefere a produção de prova técnica argumentando que não pode
permitir maior demora dentro do procedimento fiscal.
40. Na mesma linha de raciocínio, pode-se afirmar que a escorreita observância do
principio da verdade material afirma o comprometimento da Administração Pública
com a indisponibilidade da realização do interesse público, e isto traduz o correto poder-
dever como encargo da execução das atividades do Estado.
(...)
49. Pelo exposto requer seja o presente recurso voluntário recebido e, atendidos os
pressupostos de admissibilidade, encaminhado para o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, a fim de que:
i. Seja dado provimento ao recurso, a fim de afastar o excesso de formalismo requerido
pelo Julgador Fazendário, sopesando a documentação acostada pela Recorrente e - com
isso - reconhecendo o direito creditório em questão;
Ou, caso não seja esse o entendimento do d. julgador:
ii. Pugna-se que seja dado provimento ao recurso para determinar o retorno dos
autos à instância originária, a fim de que seja realizada a diligencia pleiteada pela
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000057/2011-84

Recorrente desde o inicio desta demanda, observando-se o principio da verdade
material e da efetividade processual.

Voto Vencido
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
A contribuinte entregou (fl. 430) por ocasião da manifestação de inconformidade
duas mídias ópticas contendo, segundo alega, relação de notas conforme SINTEGRA, e outra
mídia contendo arquivos digitais conforme IN SRF 86/01. Tais elementos de prova não foram
examinados pela Auditoria da RFB, pois foram entregues após a ciência do Despacho Decisório,
e a diligência requerida não fora deferida no julgamento de 1a instância.
Assim, atendendo ao princípio da verdade material, voto pelo deferimento da
diligência solicitada no Recurso Voluntário, para que a Unidade de origem intime o
contribuinte a apurar, com base no material acima citado, os créditos em relação às rubricas
citadas às fls. 381/382, apresentando, em planilha com memória de cálculo detalhada, os
vínculos das notas fiscais com as contas, conforme descrito à fl. 382.
Ao final, retifique ou ratifique a apuração do contribuinte, retornando-se os autos
a esta Turma, para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias
Voto Vencedor
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Redator Designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume muito bem
fundamentado voto do Conselheiro Relator Ronaldo Souza Dias, ouso dele discordar em relação
à proposta de diligência por ele formulada em seu voto lido em sessão:
A contribuinte entregou (fl. 430) por ocasião da manifestação de inconformidade duas
mídias ópticas contendo, segundo alega, relação de notas conforme SINTEGRA, e outra
mídia contendo arquivos digitais conforme IN SRF 86/01. Tais elementos de prova não
foram examinados pela Auditoria da RFB, pois foram entregues após a ciência do
Despacho Decisório, e a diligência requerida não fora deferida no julgamento de 1a
instância.
Assim, atendendo o princípio da verdade material, voto pelo deferimento da diligência
solicitada no Recurso Voluntário, para que a Unidade de origem intime o contribuinte a
apurar, com base no material acima citado, os créditos em relação às rubricas citadas às
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000057/2011-84

fls. 381/382, apresentando, em planilha com memória de cálculo detalhada, os vínculos
das notas fiscais com as contas, conforme descrito à fl. 382. Ao final, retifique ou
ratifique a apuração do contribuinte, retornando-se os autos a esta Turma, para
prosseguimento.
Com efeito, consta dos autos, à fl. 425, um requerimento do contribuinte,
entregue em 30/05/2011, nos seguintes termos:
NORSKE SKOG PISA LTDA, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, através
de seus advogados, comparece respeitosamente perante Vossa Senhoria para,
respeitosamente, requerer a juntada dos arquivos em meio digital em conformidade com
a IN SRF 86/2001, referente ao primeiro trimestre de 2005, o que viabilizará a aferição
completa dos créditos de COFINS relativos a este período.
Às fls. 426/427 constam 2 recibos de entrega de arquivos digitais do SVA -
Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais. À fl. 428 consta o Memorando n°
0853/2011/DRF/CAC, encaminhando o requerimento apresentado pelo contribuinte ao Seort/
DRF/Ponta Grossa-PR. E à fl. 430 consta a descrição do conteúdo do material entregue pelo
contribuinte:
2 (duas) mídias ópticas, sendo uma contendo, de acordo com o contribuinte, a relação
de notas conforme o SINTEGRA, apresentados tempestivamente na manifestação de
inconformidade em 09/05/2011 e outra mídia contendo arquivos digitais conforme a
IN/86 apresentados após o prazo de manifestação em 30/05/2011.
Contudo, ao analisar o Acórdão da DRJ Rio de Janeiro (DRJ-RJO), às fls.
455/471, exarado na sessão de 27/03/2019, o ilustre Relator bem destacou os seguintes
excertos:
O pedido de diligência/perícia deve ser inadmitido, uma vez que a apresentação de
provas documentais deve ser efetivada no momento da impugnação, justificando-se a
juntada em outro momento, quando cumpridas as exigências dispostas no § 4o, artigo
16, do Decreto no 70.235/1972:
(...)
As provas acostadas nos autos reputam-se aptas a formar a convicção do julgador,
assim, diligências ou perícias apenas procrastinariam a solução do contencioso, fato
incompatível com o ideal de celeridade processual e segurança jurídica. Neste sentido,
dispõe o artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972:
(...)
No mérito, verifica-se que a lide se resume ao fato de o parecer que amparou o
despacho decisório, ter se baseado na ausência de apresentação, por parte do
contribuinte, intimado e re-intimado a fazê-lo, dos Arquivos Digitais previstos na
Instrução Normativa SRF no 86, de 2001, em conformidade com o Ato Declaratório
Executivo Cofis no 15, de 2001, para deferir apenas parcialmente o pleito do
interessado.
Sobre o tema, o art. 11 da Lei no 8.218, de 1991, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, estabelece a obrigação acessória de manutenção dos
arquivos digitais e sistemas de processamento eletrônico de dados pelo prazo
decadencial previsto na legislação tributária.
(...)
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000057/2011-84

Desta forma, como os arquivos digitais estão previstos em lei, assim como quaisquer
outros documentos fiscais da empresa, a análise e reconhecimento do direito creditório
poderão ser condicionados à apresentação do arquivo digital, conforme mandamento da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente à época do
proferimento do despacho decisório, em seu art. 65:
(...)
Foi isto o que ocorreu na análise do PER in casu, não se podendo olvidar do dever deste
órgão julgador em pautar sua análise nos estritos termos da legislação que disciplina a
matéria, conforme o art. 7o, V, da Portaria MF no 341, de 2011:
(...)
Ora, o contribuinte não atendeu aos Termos de Intimação em que o Auditor-Fiscal
requereu a transmissão dos arquivos digitais previstos na IN SRF no 86, de 2001,
de acordo com o ADE Cofis no 15, de 2001, arquivos estes que se prestariam a
exames, provas e conferências relativas ao crédito no trimestre analisado.
Deve-se reforçar que o contribuinte não negou a falta de apresentação dos
arquivos digitais, tampouco os entregou na formalização da manifestação de
inconformidade, limitando-se a defender seu direito, que entende poder ser
comprovado com base no Dacon, DCTF, Sintegra (Sistema Integrado de
Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços) e da
exibição de notas fiscais de aquisição de insumos e serviços.
Quanto aos documentos acostados aos autos, entendo não serem suficientes, como
elementos de prova para a concessão do direito em discussão, o Dacon, a DCTF, o
Sintegra e as notas fiscais de aquisição de insumos e serviços, pois não está
demonstrado que as despesas encartadas nas referidas notas correspondem a bens ou
serviços utilizados como insumo na produção dos bens destinados à venda, as rubricas
que compõem a base de cálculo dos créditos no Dacon.
Destarte, os autos demonstram que o contribuinte não apresentou os arquivos
digitais e demais elementos que permitiriam à autoridade decisória concluir pela
certeza e liquidez do suposto direito creditório, descumprindo o ônus de comprovar o
fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil:
(...)
Conclui-se que, por não ter apresentado os arquivos digitais que lhe foram exigidos
ou os documentos necessários à análise do direito creditório reivindicado, o
contribuinte deve suportar a negativa manifestada no Despacho Decisório e
ratificada por este voto.
Mais uma vez o ilustre Relator foi bastante feliz ao concluir que “Tais elementos
de prova não foram examinados pela Auditoria da RFB, pois foram entregues após a ciência do
Despacho Decisório, e a diligência requerida não fora deferida no julgamento de 1a instância”.
Assim, minha divergência em relação ao voto do Relator se resume unicamente
quanto à natureza do provimento a ser exarada neste julgamento: enquanto o Relator entende
pela realização de diligência fiscal com posterior retorno dos autos a este Conselho para
julgamento, entendo que o caso requer a anulação da decisão da instância a quo, por preterição
de direito de defesa, determinando o retorno dos autos àquela instância julgadora para novo
julgamento, evitando assim a supressão de instância, tendo em vista que a Delegacia de
Julgamento da RFB não se manifestou sobre os mesmos, por afirmar, equivocadamente, que não
haviam sido apresentados.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.515 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000057/2011-84

Com base neste entendimento, decidiu a Turma, por maioria, vencido o Relator,
declarar a nulidade do Acórdão da DRJ por preterição do direito de defesa, determinando o
retorno dos autos àquela instância julgadora para novo julgamento, com exame dos elementos de
prova contidos nas mídias ópticas (e todos os demais documentos apresentados, como
escrituração fiscal, DACON, memória de cálculo, etc), independentemente da fase processual em
que foram apresentados (desde que, obviamente, antes de decisão definitiva administrativa) e,
caso entenda necessário, determinando a realização de diligência fiscal pela Unidade Local da
RFB para: (i) esclarecer eventuais dúvidas; e (ii) levantar elementos de prova complementares
(apenas no caso do material probatório já anexado aos autos fornecer indícios consistentes da
existência do direito creditório pleiteado).
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Redator Designado

Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital